Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. IMISSÃO DO CESSIONÁRIO NA POSSE DO BEM. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Constada nos autos a existência de dois contratos de cessão de direitos sobre o idêntico imóvel, celebrados entre as mesmas partes, com firmas reconhecidas em cartório no mesmo dia; todavia, com uma grande diferença entre eles no tocante ao preço ajustado para a alienação do bem, impõe-se a realização da devida instrução probatória para elucidação dos fatos, diante da alegação de simulação.

2. Sendo imprescindível a realização da instrução probatória, para fins de comprovação do alegado vício, mostra-se inviável o deferimento e antecipação da tutela para imissão liminar da Autora/Agravada na posse do imóvel.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.